Tribunal: TJDFT
Processo: 0717981-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO. “CYBERSTALKING”. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. AFASTADA. BIS IN IDEM.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu – caso dos autos.
2. Restando evidenciado que o réu tinha ciência plena do deferimento das medidas protetivas antes de se aproximar da vítima, configurado está o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
3. Com o advento da Lei no 14.132/21, a qual inseriu o art. 147-A no Código Penal, objetivou-se coibir e punir a conduta de pessoas que praticavam o intitulado ‘stalking’ (que nada mais é do que uma perseguição insistente, incessante, de modo contumaz e obsessivo). 3.1. Mais precisamente sobre o tipo penal incriminador no âmbito cibernético (cyberstalking), a perseguição pode ocorrer de forma distante, por meio da rede mundial de computadores.
4. Configura o delito previsto no art. 147-A do CP a conduta reiterada do réu de postar comentários depreciativos em sua rede social publicamente, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade da ofendida.
5. A utilização da publicidade inerente às redes sociais aliado ao elevado número de postagens demonstra o grau de reprovabilidade exacerbado, sobretudo pelo caráter depreciativo do seu conteúdo, sendo escorreita a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base.
6. A valoração da personalidade exige elementos concretos a demonstrar, efetivamente, o caráter do acusado, aferível por um histórico pessoal ou familiar, laudos ou relatórios médicos, dentre outros, que possibilitem verificar sua índole (um padrão). 6.1. Não havendo elementos que tracem o perfil moral ou psicológico do réu, pelo qual se analise se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais, deve ser afastado o desabono do mencionado vetor.
7. Reputa-se favorável ao réu o comportamento da ofendida de postar previamente publicações expondo as ações do réu, trazendo à lume documentos oficiais envolvendo sua conduta, o que o impulsionou a fazer uma série de postagens em revide. 7.1. É possível a compensação entre circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, quando o comportamento da vítima contribuiu para o evento.
8. Não comprovado nos autos que viagem realizada pela ofendida teve como motivo as condutas do réu (fundamento utilizado na sentença), deve ser afastado o desabono das consequências do delito.
9. O uso de três armas brancas durante a prática do delito de descumprimento de medida protetiva é circunstância que extrapola o tipo penal e justifica o desabono.
10. Na esteira de entendimento perfilhado por esta Turma, a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável, impondo-se a adequação do critério utilizado na sentença, quando prejudicial ao réu.
11. A exasperação da pena em face do reconhecimento da circunstância agravante relativa à violência contra a mulher configura bis in idem, quando presente a majorante do §1o do art. 147-A, do CP, a qual visa punir com maior rigor justamente a prática delitiva contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, coincidindo com o fundamento da aludida agravante.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.